Tribunal: TJBA
Processo: 8008191-54.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008191-54.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A6 ACORDÃO EMENTA JUIZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA PELO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.140.005/RJ (TEMA 1002). AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. A presente decisão de representação analisa a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. A matéria discutida foi objeto de mudança jurisprudencial com a decisão do STF no Tema 1002, que superou o entendimento da Súmula 421 do STJ, segundo a qual a Defensoria Pública não teria direito a honorários quando atuasse contra pessoa jurídica de direito público O STF, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, concluiu que é devido ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive em ações contra o ente ao qual está vinculado, destinando-se tais valores ao pareamento da Em face desse precedente vinculativo, restou demonstrado que a Defensoria Pública do Estado da Bahia tem direito à percepção dos honorários sucumbenciais. Assim, a justiça de representação é exercida para reformar parcialmente o acórdão e condenar o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008191-54.2019.8.05.0150, da Comarca de LAURO DE FREITAS/BA sendo Recorrente, OLINDINA CAROLINDA DA SILVA e Recorrido, ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE MOV. 23651790, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO da DEFENSORIA PÚBLICA pelas razões que integram o voto condutor. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA